Tribunal: STF
Processo: AI 754077
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-23
Data de publicação: 2011-08-23

Ementa:
Agravo regimental. Juros de mora. 1. Constitucionalidade do Art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, inserido pela Medida Provisória n. 2.180-35/2001. Aplicação imediata. Precedentes: RE-AgR 479.408, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.3.2008 e AI-AgR 746.268, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.2.2010. 2. Inversão, neste ponto, dos ônus da sucumbência. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.